Tribunal: STF
Processo: RE 85245
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-17
Data de publicação: 1976-05-17

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL. ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORARIOS DE
ADVOGADO. - E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA POR APLICAÇÃO ANALOGICA
(CTN, ART. 108, I), QUANDO PREVISTA EM LEI PARA A HIPÓTESE DE O
CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITA PARA
DISCUTIR,
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO, NO TOCANTE A
HONORARIOS DE ADVOGADO, NO ARTIGO 20, PARAGRAFO 4, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO. E PROVIDO, EM
PARTE.